Tribunal: TJSP
Processo: 1009026-68.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO nacional – Atraso de voo e perda de conexão em razão de manutenção não programada da aeronave – Fortuito interno - Chegada ao destino através de transporte terrestre - Atraso de 15 horas – Falha na prestação de serviços caracterizada - Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14, do CDC) - Dano

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO nacional – Atraso de voo e perda de conexão em razão de manutenção não programada da aeronave – Fortuito interno - Chegada ao destino através de transporte terrestre - Atraso de 15 horas – Falha na prestação de serviços caracterizada - Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14, do CDC) - Dano moral 'in re ipsa' que prescinde de prova Dever de indenizar configurado – Aplicação do art.252 do RITJSP- Sentença mantida nesta parte- Recurso improvido nesta parte.
DANOS MORAIS - Quantum- Valor da indenização por danos morais que deve ser mantido, para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - – Sentença mantida nesta parte- Recurso não provido nesta parte.